Tribunal: STF
Processo: CJ 6616
Classe: CJ
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-08-27
Data de publicação: 1987-08-27

Ementa:
- FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO - FUNAI. NÃO ACARRETA COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA FEDERAL A INTERVENÇÃO DESSA FUNDAÇÃO DE DIREITO PÚBLICO,
QUANDO NÃO LITIGA POR INTERESSE PRÓPRIO, MAS SE ENCONTRA NO
EXERCÍCIO DA REPRESENTAÇÃO, TUTELA OU ASSISTENCIA DE SILVICOLAS,
EM CAUSA ONDE SE DISCUTE A POSSE DE TERRAS PARTICULARES (ART. 1.,
PARAGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 5.371-67, ARTIGOS 2., II, 7. E
PARAGRAFO 36 E PARAGRAFO ÚNICO DA LEI N. 6.001-73 E ART. 125, I, DA
CONSTITUICA).
CONFLITO DE QUE SE CONHECE, PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
ESTADUAL.